Tribunal: TJBA
Processo: 0537742-96.2014.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0537742-96.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JORGE VITOR DA SILVA SANTANA Advogado(s): BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, VIVALDO DO AMARAL ADAES, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de Declaração opostos por Jorge Vitor da Silva Santana contra Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo embargante, mantendo integralmente a Decisão de Pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal, pela morte de Eliomar Mota de Queiroz. A defesa alega omissões e contradições no acórdão embargado, sustentando que não foram analisadas todas as provas que evidenciariam a ausência de animus necandi e a ocorrência de legítima defesa, pleiteando absolvição sumária ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia consiste em verificar se o Acórdão embargado apresenta os vícios de omissão ou contradição previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ou se os embargos buscam, em verdade, a rediscussão do mérito já decidido quanto à rejeição da tese de legítima defesa e à manutenção das qualificadoras para julgamento pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Os Embargos de Declaração se destinam exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando a rediscutir o mérito da causa ou reexaminar provas exaustivamente analisadas pela Turma Julgadora. A contradição apta a ensejar modificação do julgado deve ser intrínseca, verificada entre a fundamentação e o dispositivo do próprio acórdão, o que não ocorreu. 4. O Acórdão embargado analisou detidamente os elementos probatórios (Laudo Cadavérico, depoimentos das testemunhas presenciais Necival Silva Batista e Jamile da Silva Ferreira, e interrogatório do réu) e concluiu pela ausência de manifesta verossimilhança da excludente de legítima defesa e pela subsistência de indícios das qualificadoras, remetendo a apreciação definitiva ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa. 5. A alegação de omissão por não ter sido acatada a tese de legítima defesa ou por não terem sido analisadas "todas as provas" revela-se insubsistente, quando o acórdão expressamente considerou o conjunto probatório para demonstrar que a dinâmica do evento (golpe desferido pelas costas do ofendido após discussão banal) não afasta de plano o animus necandi nem as qualificadoras, consoante os requisitos do art. 413 do CPP. 6. Quanto ao prequestionamento dos dispositivos invocados (CF, art. 5º, LVII; CP, arts. 23, 25, 121, §2º, I e IV; CPP, art. 415), é desnecessária manifestação expressa sobre cada artigo quando as questões jurídicas centrais foram cabalmente resolvidas pela fundamentação do julgado anterior, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Tese: "1. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619 do CPP), não se prestando à rediscussão de mérito ou ao reexame de provas já analisadas. 2. Não configura omissão ou contradição a decisão que enfrenta todas as questões jurídicas relevantes, ainda que de forma contrária ao interesse da parte recorrente. 3. É desnecessária a menção expressa de todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pela parte quando as questões centrais foram integralmente decididas na fundamentação do acórdão, restando atendido o prequestionamento." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, art. 619; Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV; Código de Processo Penal, art. 413; Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, art. 324, § 2º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, EDcl no AgRg no RHC 143.773/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos nos autos do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0537742-96.2014.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador/BA, tendo por Embargante: JORGE VITOR DA SILVA SANTANA e, Embargado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, em razão da inexistência de vícios previstos no artigo 619, da Lei Processual Penal, consoante as razões a seguir expostas no voto do Relator.